Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700784-79.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES DE CASTILHO APELADO: CEILANDIA ESPORTE CLUBE, JOSE SEBASTIAO DE ALMEIDA FILHO D E C I S Ã O Em face da notícia do falecimento da parte apelante, suspenda-se o feito para a instauração do procedimento de habilitação, nos termos do art. 313, inciso I e § 1o do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2024 10:27:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora